Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-41.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA - POÇO ARTESIANO - PROGRESSIVIDADE - COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO A PARTIR DA TERCEIRA FAIXA DE CONSUMO, COMO CONTINUIDADE DO FATURAMENTO DE ÁGUA DA LIGAÇÃO DA SABESP - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PARIDADE E ISONOMIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA - POÇO ARTESIANO - PROGRESSIVIDADE - COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO A PARTIR DA TERCEIRA FAIXA DE CONSUMO, COMO CONTINUIDADE DO FATURAMENTO DE ÁGUA DA LIGAÇÃO DA SABESP - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PARIDADE E ISONOMIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A existência de duas fontes de fornecimento de água: uma pela ligação da SABESP e outra fonte alternativa decorrente de poço artesiano, mas com uma única fonte de coleta de efluentes, implica na somatória dos volumes apurados em ambas para efeito da cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto, calculada na forma da tabela progressiva prevista no ordenamento legal, respeitando-se o princípio da paridade e isonomia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003732-41.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011
1-Voto no 44.411
2
Apelação No 1003732-41.2020.8.26.0011
Apelante : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
Apelado : CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz (a) : Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz

V O T O No 44.411
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE ALTERNATIVA DE
ÁGUA
-
POÇO
ARTESIANO
-
PROGRESSIVIDADE
-
COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO A PARTIR DA
TERCEIRA FAIXA DE CONSUMO, COMO CONTINUIDADE DO
FATURAMENTO DE ÁGUA DA LIGAÇÃO DA SABESP -
POSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA PARIDADE E ISONOMIA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A
existência de duas fontes de fornecimento de água: uma pela
ligação da SABESP e outra fonte alternativa decorrente de poço
artesiano, mas com uma única fonte de coleta de efluentes, implica
na somatória dos volumes apurados em ambas para efeito da
cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto, calculada na
forma da tabela progressiva prevista no ordenamento legal,
respeitando-se o princípio da paridade e isonomia.
CONDOMÍNIO DUO ALTO DE PINHEIROS propôs ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito contra COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
A r. sentença de fls. 201/204, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para: “a) determinar que a requerida efetue a cobrança das
tarifas de coleta de esgoto provenientes da fonte alternativa (poço artesiano),
partindo-se a primeira faixa de consumo fixada para a categoria; b) e condenar
a requerida a restituir os valores pagos a maior, observada a prescrição
decenal, com atualização monetária pela tabela prática deste Tribunal desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem
apurados em liquidação de sentença”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011
1-Voto no 44.411
3
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão, alegando,
em síntese, que: não há que se falar em qualquer ilegalidade em relação ao
procedimento de cobrança efetuado pela apelante, mormente por estar
fundamentado na sua política tarifária que se encontra vigente; a remuneração
pelo serviço de abastecimento e água e coleta de esgoto prestados pela apelante
são remunerados por tarifa; a remuneração pelos serviços de fornecimento de
água e esgotamento sanitário prestados pela apelante, encontra-se disciplinada
pelo Decreto Tarifário 41.446/96; a estrutura tarifária da Sabesp, portanto, está
desenvolvida levando-se em consideração uma série de condições específicas e
de diferenciações para a tarifa; de acordo com as normas federais e estaduais, o
volume de esgoto a faturar resultante do uso de ligação de água SABESP, será o
mesmo volume de água consumido; no imóvel do Apelado não existem duas
ligações Sabesp, na realidade o que existe no imóvel são duas fontes distintas de
abastecimento de água, quais sejam, ligação proveniente dos serviços prestados
pela Apelante (ligação Sabesp) e outra proveniente de fonte alternativa de
consumo (poço artesiano) cuja saída de água é mensurada para fins de cobrança
da prestação do serviço de coleta de esgoto; o poço artesiano existente no
imóvel do Apelado não é outra ligação, mas, uma fonte alternativa de
abastecimento, cuja saída de água é mensurada pelo hidrômetro (D18B702555)
para fins de cobrança da prestação do serviço de coleta de esgoto; os efluentes
gerados são lançados na mesma e única saída, qual seja: a conexão do imóvel do
apelado à rede coletora operada pela apelante; não há uma saída ou
direcionamento independente do esgoto gerado pela fonte alternativa (poço
artesiano); o sistema de processamento do faturamento considera a fonte
alternativa como uma continuação da ligação Sabesp; a Apelante segue
rigorosamente o Decreto Estadual n° 41.446/96, onde em seu artigo 2° estipula
que a cobrança deve levar em conta a “categoria de uso” e “faixas de consumo”,
atentando-se dessa forma ao princípio da isonomia e da progressividade da
tarifa; tendo em vista que há apenas uma ligação Sabesp, todo o esgoto
produzido no local que é lançado na rede de coleta e disposição de esgoto da
Sabesp, independentemente da origem do abastecimento, será escalonado na
mesma faixa de consumo tarifária; a Apelante apenas envia as contas faturas
individuais, com RGI's distintos, visando discriminar o que foi consumido em
cada fonte de abastecimento; embora a água extraída da fonte alternativa (poço
artesiano) não seja a água fornecida pela Apelante, o esgoto resultante de seu
consumo retorna para a infraestrutura da Sabesp (a mesma infraestrutura que
recebe o esgoto proveniente da ligação Sabesp); a fonte alternativa (poço) só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011
1-Voto no 44.411
4
tarifada em relação ao esgoto e, em seu cálculo, é subtraído eventual valor já
pago a esse título na fatura da ligação Sabesp; a cobrança de esgoto dos poços
começa na primeira faixa de consumo da tabela tarifária quando se considera
que é descontada a diferença de volume já cobrada na conta da ligação Sabesp;
a apelante impugna o cálculo elaborado pelo apelado às fls. 08/09, porque a
tabela utilizada não corresponde à tabela utilizada e aplicada pela Sabesp em
todo o Estado de São Paulo; não há que se falar em pagamento indevido, pois
este fora realizado em consonância com a política tarifária vigente; o Apelado
não comprovou, como lhe competia, que as prestações tivessem sido pagas por
erro, circunstância esta, essencial à restituição de qualquer pagamento; há
jurisprudência favorável à apelante (fls. 207/238).
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do apelo (fls. 244/256).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
O condomínio autor moveu ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
repetição de indébito contra a SABESP, alegando excesso na cobrança de tarifa
de esgoto decorrente de fonte alternativa (poço artesiano), eis que iniciada a
cobrança na terceira faixa de consumo, como somatória do consumo de água da
ligação da SABESP, o que não poderia ocorrer, em flagrante abusividade.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a ação. Contra esta
decisão se insurge a ré, merecendo acolhida seu apelo.
A questão repousa na possibilidade da cobrança instituída pela
recorrente no fornecimento de seus serviços ao autor, com relação à tarifa de
esgoto coletado de fonte alternativa (poço artesiano) em continuidade à tarifa de
esgoto coletado de ligação de água da SABESP, a partir da terceira faixa de
consumo, e a resposta é favorável à recorrente.
O condomínio autor possui duas fontes de fornecimento de água: uma
relacionada à água proveniente de ligação da própria SABESP, com hidrômetro
próprio, e outra relacionada à água de fonte alternativa (poço artesiano),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011
1-Voto no 44.411
5
também com hidrômetro próprio.
A SABESP utiliza a tarifa progressiva para realizar o cálculo da fatura
de consumo de água e coleta de esgoto. Desta forma, dependendo da faixa de
consumo atingida, a parte paga um determinado valor, que é majorado de
acordo com o aumento do consumo. Para calcular o valor da fatura de esgoto
derivada de seu próprio fornecimento de água, a SABESP inicia o cálculo a
partir da primeira faixa que é alterada, subindo de faixa, em direta
correspondência com o consumo de água e, por presunção legal, de coleta e
tratamento de esgoto. Assim são tratados todos aqueles que se utilizam,
exclusivamente, da água tratada fornecida pela SABESP.
No caso dos autos, a autora, além da água fornecida pela SABESP, se
vale de abastecimento alternativo, utilizando-se de um poço artesiano. A água
extraída de tal fonte alternativa, após seu uso, é dirigida para a rede coletora e de
tratamento de esgoto da SABESP que, ao proceder o cálculo por tal serviço,
realiza a soma da água utilizada pelo autor das duas fontes de abastecimento
acima mencionadas. A fonte de abastecimento é dúplice, contudo a de captação
é única e, assim, a cobrança por tal serviço (coleta e tratamento de efluentes) há
que ser calculada considerando-se a somatória de ambas as fontes.
Resulta disto que o raciocínio de que se vale a autora para questionar
a forma de cobrança que lhe é endereçada, asseverando que a água proveniente
da fonte alternativa inicia a cobrança no valor fixado para a terceira faixa de
cobrança é falacioso e equivocado. A cobrança pela fonte alternativa não inicia
na referida faixa, mas sim, devido à somatória com aquela fornecida pela
apelante, atinge faixas superiores á inicial. Bem se poderia raciocinar de forma
contrária, ou seja, a SABESP iniciaria a sua cobrança pela água obtida da fonte
alternativa e, após, passaria a cobrar por aquela que fornece, acrescendo àquela,
o que resultaria na questionada mudança de faixa de consumo e, por
conseguinte, de valor, considerando-se que a tarifa de água e tratamento de
esgoto é fixada considerando-se seu fim social, favorecendo os de menor
consumo e poder aquisitivo.
Outrossim, cobrança diversa, como a pretendida, ofende aos
princípios da paridade e isonomia, visto que trataria de forma diferenciada
aqueles atendidos pelos serviços prestados pela concessionária de serviço
público que se abastecem exclusivamente da água fornecida pela SABESP e que
são cobrados pela coleta e tratamento de esgoto considerando-se o volume de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003732-41.2020.8.26.0011
1-Voto no 44.411
6
água fornecido, até porque é este que, uma vez utilizado, é destinado à referida
rede conduzido.
A cobrança, tal como é realizada, atende ao disposto no art. 15 do
Decreto Estadual no 41.446/96, que é assim redigido:
“A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única
fatura/conta por período de faturamento.”
De acordo com o dispositivo legal supracitado, é possível à ré
considerar a ligação de esgoto do poço artesiano como uma extensão da coleta
proveniente da água fornecida pela SABESP, aplicando a tarifa progressiva.
Portanto, verificada a regularidade no modo de cobrança pela coleta e
tratamento de esgoto da água proveniente do poço artesiano, impertinente a
pretensão do autor.
Ante o acima exposto, com o provimento do apelo, os ônus de
sucumbência devem ser suportados pelo autor e, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o,
e 11 do CPC/2015, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Posto isto, dou provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator